Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-86.2022.8.11.0101
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000429-86.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARTUR ARLEY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 071.026.692-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO RODRIGO BILIERI - CPF: 030.926.361-12 (VÍTIMA), NADIA REGINA MAFFISONI - CPF: 029.300.111-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PROVA DECORRENTE DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO POR ROUBO, MENORIDADE RELATIVA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, PROVA ORIUNDA DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

PRELIMINAR
- N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - CERTEZA DAS VÍTIMAS SOBRE A AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - REJEITADA -
PRELIMINAR
- NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - INVESTIGAÇÕES - INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELA EQUIPE POLICIAL SOBRE AUTORIA DE CRIME PATRIMONIAL - PERMISSÃO DE ACESSO PELO APELANTE - LOCALIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- SUBTRAÇÃO DE BENS E DINHEIRO - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAIS [CIVIS E MILITARES] - AMBAS AS FASES DE PERSECUÇÃO PENAL - AUTORIA COMPROVADA -
PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - PENA-BASE - 3 (TRÊS) MAJORANTES NO ROUBO -

UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE -

ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT - APELANTE - 18 (DEZOITO) ANOS NA DATA DO FATO -

MENORIDADE RELATIVA - RECONHECIMENTO - COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA -
REGIME COMPATÍVEL ÀS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ -
ROUBO - PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO -
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PENA E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL SEMIABERTO -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO ROUBO.

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE; TJMT, AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS).

Em situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP).

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297).

“Apelante que, em Macaé/RJ, possuía uma arma de fogo do tipo pistola 9 MM, 15 cartuchos de munição e 01 carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nulidade do processo por ter sido a prova obtida mediante violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Flagrante delito. Exceção à regra prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Pretensão defensiva à absolvição, por insuficiência probatória, que se nega, em razão do flagrante delito e testemunho dos policiais. Arma de fogo, munições e acessório encontrados na posse do acusado, em sua residência.
”
(TJRJ, APL 0002431-56.2014.8.19.0084)

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A incidência de 3 (três) majorantes no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que
“a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal”
(Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.341.370/MT; AgRg no HC nº 800.983/SP).

Se o Juízo singular fundamentou, concretamente, o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa afigura-se justificada
“a aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, e afastar, ainda, a incidência do verbete sumular 443/STJ
” (STJ, AgRg no HC nº 583.158/SC).

As penas de reclusão e detenção não podem ser somadas, na sentença condenatória, para fins de fixação do regime inicial (CP, art. 69), visto que a pena de reclusão deve ser cumprida primeiro, por ser a mais gravosa (CP, art. 76). A pena de reclusão pode ter início nos regimes fechado, semiaberto e aberto, ao passo que a detenção, a princípio, somente nos regimes semiaberto ou aberto (CP, art. 33).

“
Para a fixação do regime e demais benefícios, o juiz deve fixar o regime compatível para a reclusão e, depois, o compatível para a detenção. [...] A pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto.
” (STJ, REsp nº 1705184/SP)

A pena imposta ao roubo - superior a 8 (oito) anos -, existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a”, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS), ao passo que a reincidência e a
reprimenda da posse irregular de arma de fogo de uso permitido [inferior a 4 (quatro) anos de detenção] autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos (STJ, AgRg no HC nº 784.789/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1000429-86.2022.8.11.0101 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CLÁUDIA

APELANTE(S): ARTUR ARLEY DA SILVA RODRIGUES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ARTUR ARLEY DA SILVA RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (NU 1000429-86.2022.8.11.0101), que o condenou por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]

e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 502 (quinhentos e dois) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º,

II e V, § 2º-A, I, do CP, e art. 12 da Lei nº 10.826/03

- (ID 162698349).

O apelante suscita nulidade: a) do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais; b) da prova decorrente da busca domiciliar por ter sido obtida sem autorização. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação por roubo; 2) a menoridade relativa ensejaria a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; 3) a pena de multa não possui proporcionalidade com a reprimenda corporal.

Pede o provimento para que sejam anulados os atos de reconhecimento fotográfico e as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 162698359).

Prequestiona o art. 5º, XLVI e LVII, art. 93, IX, ambos da CF, art. 157, §2º, II e V, §2º - A, I, do CP, art. 155, art. 386, VII, e art.

387, V, todos do CPP (ID 162698359).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CLÁUDIA pugna pelo parcial provimento do apelo,
“a fim de reconhecer a incidência da atenuante genérica da menoridade relativa, bem como reduzir o número de dias-multas fixado para o limite legal”
(ID 162698362).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal - Roubo majorado e posse de arma de fogo de uso permitido - Irresignação defensiva - 1. Preliminarmente, a defesa pretende o reconhecimento da nulidade processual, em razão a ilicitude da prova oriunda do reconhecimento pessoal sem a observância do art. 226 do CPP - Improvimento - Reconhecimento fotográfico e pessoal devidamente ratificado pelas vítimas em juízo, sob o crivo do contraditório - 2. Preliminar de ilegalidade das provas em razão da atuação policial consistente em invasão de domicílio - Improvimento - Fundada suspeita e situação de flagrância evidenciada - Ademais, houve a devida autorização do morador/acusado - 3. Pleito absolutório por negativa de autoria - Improvimento - Autoria devidamente comprovada - Vítimas que realizaram o reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado, sendo ratificado em juízo - 4. Reconhecimento da atenuante de menoridade relativa para reduzir a pena abaixo do mínimo legal - Parcial provimento - Apelante menor de 21 anos à época dos fatos, porém sua pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo em razão da Súmula 231 STJ - 5. Diminuição da pena de multa - Improvimento - Quantum da pena de multa que acompanha proporcionalmente a pena privativa de liberdade imposta - In casu, a pena privativa de liberdade está acima do mínimo legal, o que autoriza a elevação, em proporcional da pena de multa - PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 168035189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade dos atos de reconhecimentos [fotográfico], realizados na Delegacia de Polícia de Cláudia, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

As vítimas Bruno Maffisoni Ramos e Diego Rodrigo Bilieri compareceram à Delegacia de Polícia de Claudia, em 10.6.2022, oportunidade em que reconheceram o apelante, por fotografia,
“como sendo um dos suspeitos que entrou em sua casa na noite anterior, onde juntamente com outros dois indivíduos armados, praticaram o roubo”
(ID 162698284).

Em Juízo, confirmaram os reconhecimentos realizados na fase policial, pontuado ter certeza de que o apelante foi um dos autores do roubo, bem como que ele usava a mesma camiseta azul de time, com a qual foi preso no dia seguinte e compareceu à audiência de custódia (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR - (NULIDADE DA PROVA - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da prova decorrente da busca e apreensão domiciliar por ter sido obtida sem mandado judicial e/ou autorização para ingresso dos policiais no local (ID 162698359).

A diligência policial que culminou na apreensão 1 (uma) espingarda artesanal, calibre 20 [
“eficiente para a realização de disparos”
- Laudo Pericial nº 500.2.03.2022.006915-01], no dia 9.6.20212, por volta das 14h, na área externa da residência do apelante, localizada na quadra 7, lote 14, bairro Habitar Brasil, Cláudia/MT, decorreu de informações recebidas pelos policiais militares e civis [Fernando Borges de Oliveira, Katisom Miranda Silva, Franklin Giroldo Costa e Marcus Henrique Ferreira], de que um dos autores do roubo ocorrido no dia anterior [8.6.2022] estaria residindo em uma casa no bairro Habitar Brasil (
Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“após comunicado do crime com todas as características físicas do suspeito, iniciou-se as diligências com entrevistas aos vizinhos, chegando até o acusado como primeiro suspeito. A princípio, foi estabelecido apenas uma conversa com o Artur, o qual, inclusive, se mostrava colaborativo com as investigações após foi solicitado ao acusado se poderiam adentrar à residência, sendo prontamente autorizado; na residência foi encontrada a arma de fogo e dado voz de prisão
” (Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 168035189).

A autorização do apelante para o ingresso dos policiais
[Fernando Borges de Oliveira, Katisom Miranda Silva, Franklin Giroldo Costa e Marcus Henrique Ferreira],
pontuada pelos agentes públicos na fase policial (ID 162698362), foi confirmada em Juízo (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344).

Note-se que o apelante foi ouvido, na Delegacia de Polícia, acompanhado do seu advogado Anderson Ortiz [OABMT 27006/O], mas não há qualquer registro sobre o ingresso forçado dos policias na residência do apelante

(ID 16298284). Na fase judicial, o apelante confirmou que a arma de fogo estava em sua residência, sem qualquer alegação de ingresso forçado dos policias civis e militares no local (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344).

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”

(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Em situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 28.6.2021).

No caso, a especificação do possível autor do crime patrimonial [
roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo]
, pelo noticiante, permitiu aos policiais civis e militares a localização tanto do apelante quanto da arma, no interior do imóvel.

Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência/veículo em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, a justa causa para o ingresso dos agentes policiais no local [precedida de diligências para identificação do autor de crime patrimonial] e a autorização do apelante, não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão.

Sublinhe-se julgado do e. TJRJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). Apelante que, em Macaé/RJ, possuía uma arma de fogo do tipo pistola 9 MM, 15 cartuchos de munição e 01 carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Nulidade do processo por ter sido a prova obtida mediante violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Flagrante delito. Exceção à regra prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Pretensão defensiva à absolvição, por insuficiência probatória, que se nega, em razão do flagrante delito e testemunho dos policiais. Arma de fogo, munições e acessório encontrados na posse do acusado, em sua residência.
”
(TJRJ, APL 0002431-56.2014.8.19.0084 – Relator: Des. Francisco Jose de Azevedo - 18.12.2020)

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO I - ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, CP): [...] no dia 08 de junho de 2022, por volta das 22h30min, na residência situada na rua Prudente de Moraes, nº 993, Centro, nesta cidade e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado ARTUR ARLEY DA SILVA RODRIGUES, vulgo “SAGAZ”, em coautoria com outros 02 (dois) indivíduos não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) televisão, aparelhos celulares, 01 (uma) camionete S-10, cor prata, placas OBK-2I67 e, ainda, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) mediante transferência via Pix, pertencente às vítimas Nadia Regina Maffisoni, Bruno Maffisoni Ramos e Diego Rodrigo Bilieri.

FATO II - POSSE DE ARMA DE FOGO - art. 12 da Lei 10.826/03: [...] no dia 09 de junho de 2022, por volta das 14h10, na residência situada no LT 14, Q07, Bairro Habitar Brasil, nesta cidade e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado, ARTUR ARLEY DA SILVA RODRIGUES, vulgo ‘SAGAZ’, de forma consciente e voluntária, possuía e mantinha sob sua guarda, 01 (uma) espingarda, de fabricação artesanal, calibre nominal 20, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ARTUR ARLEY DA SILVA RODRIGUES, vulgo ‘SAGAZ’, como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima), §2º-A, inciso I (emprego de armas de fogo), do Código Penal e artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal [...].
”
(Eduardo Antônio Ferreira Zaque, promotor de Justiça - ID 162698297)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]II.A) Do crime de roubo (artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal).

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada no caderno processual, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID n° 87754108), boletim de ocorrência n° 2022.155102 e 2022.156051 e 2022.147389 (ID n° pág. 06/11 do ID n° 87754108) e 2022.203211 (ID n° 91862757); relatório de investigação n° 2022.13.39253 ao id n° 87754113; termo de exibição e apreensão no ID n° 87754108 (pág. 12); bem como os depoimentos das testemunhas prestadas em sede inquisitorial e em juízo.

A autoria delitiva, também restou demonstrada, diante das provas produzidas, acima citadas e depoimentos prestados em sede inquisitorial e em juízo. [...]

Em primeiro lugar, importante constar que, preliminarmente, já foi rejeitada a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado por parte das vítimas. Percebe-se que o reconhecimento se deu tanto em sede policial, quanto em juízo. Em sede policial, apesar de não ter sido feito o reconhecimento comparativo, foi feito reconhecimento tanto fotográfico quanto presencial, além do reconhecimento de voz. Em juízo, foi feito o reconhecimento comparativo, e as vítimas, Bruno e Diego, reconheceram o acusado sem qualquer sombra de dúvidas NAS DUAS OCASIÕES.

O depoimento apresentado pelas vítimas, nas duas oportunidades, foi extremamente seguro, coeso e harmônico, inclusive quanto aos detalhes do acontecimento no dia do roubo. Ou seja, mesmo depondo em duas oportunidades, as vítimas mantiveram a versão apresentada, de forma que não há que se falar em contradições que possam invalidar o seguro reconhecimento feito pelas vítimas com relação ao acusado. O acusado possuía característica marcante, conforme a vítima Diego disse, um pentelho - um pouco de barba rala - na parte de baixo do queixo, do mesmo jeito que o acusado Arthur possui.

A versão do acusado, por sua vez, não encontra apoio em nenhum elemento de prova, e no confronto entre a sua versão e a palavra segura dos policiais e das vítimas deve o direito prestigiar esta última. Ora, poderia o acusado apresentar o depoimento do seu amigo Rafael, a corroborar que na noite dos fatos estaria em casa, ou então comprovar trabalho lícito na cidade de Cláudia, que possibilitasse o pagamento das despesas, mas não o fez. Vale ressaltar que a acusação apresentou provas seguras das suas alegações. Assim, o ônus da prova transfere-se ao acusado. Cabe a ele rebater as provas trazidas pela acusação, e não o fez, se limitando a meras alegações.

Ademais, além do reconhecimento das vítimas, os policiais afirmaram que receberam denúncias dos vizinhos de que na casa onde o acusado morava residiam pessoas pertencentes ao Comando Vermelho, mas que os denunciantes, apesar de terem relatado informalmente, não quiseram depor, por receio do que pudesse acontecer com elas. Ainda, receberam denúncias que essas pessoas teriam vindo ao município somente para cometer crimes, em especial um crime de roubo que não chegou a ocorrer. Tais informações corroboram as alegações das vítimas, os quais diziam que, durante o roubo, eles conversavam com um quarto envolvido, que não era da cidade, e todas as vítimas também confirmaram que nunca viram os réus pela cidade. Ainda, as vítimas afirmaram que os acusados esqueceram no local por onde acessaram a residência um par de botas. A polícia encontrou na residência do acusado Arthur um par de botas idêntico ao encontrado pelas vítimas. [...]

Ademais, os policiais militares são pessoas desvinculadas de qualquer interesse nas condenações do acusado, e, portanto, não se vê qualquer intenção dele de vê-lo condenado por mero sentimento pessoal, nem mesmo por sentimento alheio, inexistindo, no caso concreto, elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o acusado, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional. [...]

Por fim, não menos importante ressaltar que a violência ou a grave ameaça é circunstância típica do crime de roubo, e decorre de qualquer forma de constrangimento – físico ou moral – exercitado pelo agente.

Verifica-se que as vítimas confirmaram que havia ao menos duas armas no local, e que os acusados as portavam e lhes miravam a arma, já configurando a violência e grave ameaça.

Acerca da causa de aumento descrita na representação, passo à sua análise.

O Ministério Público entende que a majorante do concurso de agente restou caracterizada (art. 157, §2º, inciso II do CP), eis que ficou comprovado que os acusados agiram em conjunto, um aderindo à conduta delituosa um do outro. [...]

Assim, a prática pelo representado da conduta descrita no art. 157, §2º, II do CP está comprovada pelos elementos informativos colhidos na investigação e pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Em relação a outra causa de aumento indicada pelo Ministério Público, a restrição de liberdade (artigo 157 §2° inciso V) o MPE indica que as vítimas passaram tempo relevante privados de sua liberdade, também tenho que comporta cabimento.

Verifica-se que do depoimento prestado pelas vítimas a ação durou em torno de duas horas, e a vítima Nádia ainda relatou que após os acusados saírem, estava com medo, e demorou para soltar seu marido e filhos. Logo, tenho que o tempo de restrição das vítimas foi juridicamente relevante, ou seja, extrapolou o tempo necessário para a execução delitiva, aliada ao fato de que as vítimas Diego, Bruno e Gustavo foram amarradas durante o roubo e assim foram mantidas, enquanto os envolvidos deixaram a residência. [...]

Em relação a causa de aumento prevista no §2°-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal, o Ministério Público pugnou pela sua inclusão, tendo em vista que ficou comprovado que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo.

O uso de pelo menos uma arma de fogo foi apontada com firmeza por todas as vítimas, sendo que a vítima Diego ainda conseguiu apontar com detalhes o tipo de arma de fogo utilizada. [...]

Nestes termos, nada havendo, portanto, nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, torna-se impositiva a condenação do acusado, dando-o como incurso nas penas do artigo 157 §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, do Código Penal.

No caso, havendo a existência de 03 causas de aumento, duas delas serão aplicadas cumulativamente, e uma será utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, não havendo falar em incidência previsão do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, denota-se que todas as circunstâncias, restrição da liberdade, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, contaram com particularidades de acentuada relevância, as quais potencializaram a lesividade da infração penal praticada pelos agentes, ao passo em que não se sobrepõem no campo de aplicação, bem como não importam em excessividade no resultado punitivo.

Nesse sentido, em relação à primeira causa de aumento de pena, observa-se que o acusado já responde a um executivo de pena (autos n° 2000041-43.2022.811.0045) e mesmo assim continua a atuar na criminalidade, não demonstrando interesse em encontrar trabalho lícito, fato esse que merece maior reprovabilidade e repressão estatal.

Por outro lado, no que pertine à segunda causa de aumento de pena – emprego de arma de fogo - restou evidenciado nos autos que foram utilizadas pelo menos duas armas de fogo, uma por cada réu, durante a ameaça perpetrada às vítimas, o que extrapola as elementares exigidas para a incidência da majorante, configurando um plus na eficácia lesiva aos bens jurídicos tutelados (patrimônio, integridade corporal e liberdade), na medida em que propiciaram aos agentes maior poder de intimidação, causando momentos de terror as vítimas, que se viram na mira dos assaltantes, sem qualquer possibilidade de defesa ou reação.

Por fim, a terceira causa de aumento indica que as vítimas ficaram durante todo o tempo da ação restrita de sua liberdade, desde a chegada dos envolvidos, e, mesmo após a saída dos mesmos, demorou a ter coragem de se soltarem, tamanho o temor incutido nas vítimas. Ainda, a vítima Diego foi amarrada nas mãos e nos pés, enquanto que as vítimas Bruno e Gustavo foram amarradas pelas mãos, sendo que todos ficaram com as mãos para trás. [...]

Nesse cenário, tenho que as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A inciso I, do Código Penal devem ser aplicadas cumulativamente.

2. Do crime de posse de arma de fogo - artigo 12 da Lei n° 10.826/03. [...]

O acusado, apesar da forma que prestou seu interrogatório, podemos dizer que ele confessou que a arma de fogo estava em sua residência, sob a sua posse. Isso porque ao mesmo tempo que confessa, alega que a arma seria de uma pessoa chamada Diogo, que teria deixado na sua residência dias antes. Mas, não apresentou qualquer prova para comprovar tal alegação, e a arma foi encontrada dentro da sua residência, o que já é capaz para configurar o crime de posse irregular de arma de fogo. [...]

Cabe ressaltar que o elemento normativo do tipo consistente na posse ‘em desacordo com determinação legal ou regulamentar’ está devidamente preenchido no caso em exame, pois o réu não comprovou possuir autorização da Polícia Federal para a posse de arma de fogo, descumprindo, desse modo, o disposto pelos artigos 6º e 10 da Lei nº 10.826/2003. [...]

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade dos crimes, inexistindo causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a condenação pelo delito previsto no artigo 12 da Lei n° 10.826/2003.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de CONDENAR o acusado ARTUR ARLEY DA SILVA RODRIGUES, dando-o como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 12 da Lei n° 10.826/03.

IV - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA [...]

f) Circunstâncias - as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo a majoração da pena nesta fase. Nesse ponto, importante ressaltar que foram reconhecidas duas causas de aumento relacionadas ao §2° do artigo 157 do Código Penal (incisos II e V). A jurisprudência prevê que ‘a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT). (...). (N.U 0000394-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 07/10/2022). Assim, a causa de aumento relacionada ao concurso de crimes será valorada nesta fase, enquanto que a relacionada a restrição de liberdade será valorada na terceira fase. [...]

Ao cabo desta fase, em havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

- Das circunstâncias legais.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I (reincidência) do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6, o qual totaliza 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de aumento, passando a fixa-la em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

-

Das causas de aumento e diminuição de pena.

Por outro lado, incidem as causas de aumento de pena dispostas no inciso II e V do §2° e inciso I, §2°-A, do artigo 157, do Código Penal, pois comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes, que a vítima foi mantida em poder do acusado, tendo sido restringida à sua liberdade, bem como com emprego de arma de fogo. Uma das agravantes foi utilizada na primeira fase judicial (concurso de agentes). As demais, conforme já exposto na fundamentação, serão aplicadas cumulativamente.

Assim, no que tange à primeira causa de aumento (art. 157, § 2º, V, CP), tendo em conta que a restrição da liberdade foi em tempo relativamente baixo - em torno de duas horas, majoro a reprimenda na fração mínima, ou seja, 1/3 (um terço), totalizando 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dia de reclusão, pelo que passo a dosar a pena em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por sua vez, em razão da incidência da segunda majorante (artigo 157, § 2º-A, I, CP), aumento a pena em 2/3 (dois terços), o que totaliza 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias, motivo pelo qual passo a defini-la em 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas.

- Da pena de multa.

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de 492 (quatrocentos e noventa e dois) dias-multa, cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

Considerando a baixa renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. Do crime de posse de arma - Art. 12 da Lei n° 10.826/03. [...]

Ao cabo desta fase, não havendo circunstâncias desfavoráveis, impõe-se fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção.

- Das atenuantes e agravantes.

Deve ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, bem como presente também a agravante prevista no artigo 62, inciso I (reincidência) do Código Penal. [...]

Assim, considerando que o acusado ostenta condenação transitada em julgado por cometimento de um delito anterior ao presente, não se tratando de réu multireincidente, deve ser reconhecida a compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, de modo que mantenho a pena em 01 (um) ano de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes. [...]

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim, mantenho a pena anteriormente fixada, qual seja, 01 (um) ano de detenção. [...]

Tendo em vista a existência de pena de multa cominada ao delito, a qual deve guardar exata proporcionalidade com a pena privativa de liberdade dosada em definitivo, fica o réu condenado ainda ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em razão de não se ter notícias da sua renda.

Inexistindo causas outras a serem relevadas, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

[...]Em sendo aplicável a regra do artigo 69, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de 02 (dois) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, serão somadas, conforme restou consignado no bojo desta decisão, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 12 (doze) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 502 (quinhentos e dois) dias-multa [...].”
(Thatiana dos Santos, juíza de Direito - ID 16298349)

Pois bem.

A materialidade do roubo está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 162698284) e Auto de Avaliação Indireta (ID 162698284), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ely Cleverson Siqueira Lira, investigador de polícia (ID 162698284), Hugo Almeida da Silva, investigador de polícia (ID 162698284), Franklin Giroldo Costa, investigador de polícia (ID 162698284), Marcus Henrique Ferreira, investigador de polícia
(ID 162698284), Fernando Borges de Oliveira, policial militar (ID 162698284), Katison Miranda Silva, policial militar (ID 162698284), Nadia Regina Maffisoni, vítima (ID 162698284), Bruno Maffisoni Ramos, vítima (ID 162698284), Diego Rodrigo Bilieri, vítima (ID 162698284), ARTUR ARLEY DA SILVA RODRIGUES, apelante (ID 162698284)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Nádia Regina Maffisoni, vítima (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344), Diego Rodrigo Bilieri, vítima (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344), Bruno Maffisoni Ramos, vítima (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344), Hugo Almeida da Silva, escrivão de polícia (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344), Fernando Borges de Oliveira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344), Joyce Xavier da Silva, mãe do apelante (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344).

Destacam-se do contexto probatório que:

-

Nádia Regina Maffisoni [vítima] declarou, em Juízo, que
“estava em sua casa, sendo que seu carro não pegou, e seu pai foi ao encontro para fazer o carro funcionar e deixou a camioneta, que foi roubada, sendo que a camionete foi deixada às 18h”; “um amigo de sua família estava em sua casa com seu marido, conversando na área e a vítima foi dormir mais cedo, por volta das 21h, sendo que seu marido foi deitar mais tarde”; “não viu seu marido ir deitar, não sabe dizer se logo que ele deitou ou um pouco depois, levantou para ir ao banheiro”; “seu banheiro não tinha janelinha, e que era no fundo da casa que dava para o vizinho, não tinha nenhuma visão e ainda não haviam colocado janela”; “ao abrir a porta do banheiro, deu de cara com um moreno alto e ele já estava com a arma apontada e tinha outro pulando a janela, então nisso quase caiu por conta do susto”; “a cama da de frente com a porta do banheiro, e Nádia gritou, sendo que Diego apenas sentou na cama e então foi tudo muito rápido, mas acredita que o outro já pegou o Diego”; “eles pediram se tinha mais alguém na casa e a vítima respondeu que sim, pois além do Bruno, tem mais um filho que vai fazer 13 (treze) anos e tem um bebe que fez 3 (três) anos em julho, mas eles não foram citados, pois não viram nada já que estavam dormindo”; “foi no quarto das crianças, pegou todos com o rapaz apontando a arma para a vítima, então foi para seu quarto e eles amarraram os dois meninos maiores e seu marido”; “ele quis acordar seu bebe, mas Nádia ficou acalmando ele, pois tinha medo que ele chorasse, então não amarraram Nádia com o nenê”; “eles entraram pela janela do banheiro da suíte do casal e para chegar até o banheiro, pularam o muro do vizinho que é uma construção do lado de sua casa”; “lá não tem câmera e eles ficaram observando a família pela janela do banheiro desse vizinho, inclusive a polícia foi até lá e encontrou refrigerante, toddynho jogado e uma escada que dava acesso a essa janelinha”; “ficaram os observando até irem dormir”; “acredita que um dos réus trabalhou nessa obra e escutou alguma coisa, pois queriam dinheiro”; “o réu já estava com arma de fogo na mão a qual parecia ser uma pistola, mas seu marido viu melhor”; “eram três e se teve mais, não se lembra”; “teve um, que assim que eles entraram, ligou para eles e ficou orientando o tempo todo o assalto por chamada de vídeo, acredita que pelo whatsapp”; “eles os acalmaram, dizendo que não iria acontecer nada”; “o que a acalmou foi buscar as crianças e esse moreno alto era mais bravo”; “quando estava saindo com as crianças no colo, olhou para o réu, mas não com o intuito de reconhecer e ele a ameaçou dizendo que estava olhando demais”; “o tempo todo esteve mantida no mesmo cômodo, com seu marido e os três filhos e que eles foram virando tudo que tinha casa”; “pegaram as duas TVs, videogame, o computador estragado, perfumes, roupas do mais velho e de seu marido, joias, tudo que eles imaginavam que tinha valor”; “pediram se tinha arma e o Diego negou, pois realmente não tinham então falavam que o negócio ia ficar feio se eles encontrassem arma”; “ocorreu uma transferência bancária da conta de Nádia e os fizeram desbloquear os celulares para isso”; “parecia que eles queriam dinheiro e teve até um momento que falaram para Nádia arrumar a bolsa do nenê, pois eles a levariam junto com a criança de refém, mas depois não falaram mais nada”; “por conta do horário, apenas passou R$1.000,00 (mil reais) de PIX”; “entre as despesas totais, inclusive de ir atrás da camioneta e com o roubo do ouro, acreditam que deu em torno de uns R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e R$40.000,00 (quarenta mil reais); “a camionete foi recuperada, e não havia nada estragado”; “os assaltantes ficaram horas, mas ficaram sem celular e seu filho teve que ir de bicicleta chamar seu pai”;

“eles amarraram o Bruno, o Diego e o Gustavo, mas o último ficou meio dormindo e não chegou a ver nada, e que o Bruno ficou nervoso”; “para amarrá-los, primeiro cortaram o balanço da nenê que ficava na área da frente e depois pegaram um fio de malha de crochê, sendo que utilizaram também para amarrar um carregador de celular”; “o Diego eles amarraram os pés e as mãos, mas dos meninos apenas as mãos”; “não ficou amarrada, mas não tinham como acionar a polícia, pois ficaram sem nada, inclusive estavam trancados”; “eles encheram a camioneta, pegaram seu cesto de roupas, bolsa e colocaram tudo que podiam dentro, colocaram na camionete, saíram e nisso um ficou na residência; “acredita ser o terceiro réu que ficou, mas na hora ficou muito nervosa e o menino os acalmava, e dizia para eles ficarem quietos, pois ele estava vasculhando, contudo não podia olhar e não sabia se ele estava armado”; “passou uma meia hora ele disse que ia sair e iria bater na janela, então depois podiam sair, só que ele não bateu na janela e ficaram esperando”; “seu marido queria se soltar antes, mas Nádia ficou com medo e não o soltou”; “tinha uma tesoura, não sabe se foi coincidência ou se ele deixou, e com a tesoura o ajudou a se soltar, então ele pulou pela janela que eles entraram, arrebentou a janela do quarto, soltou sua família e nisso seu filho foi chamar seu pai”; “seu pai foi direto na polícia e Nádia tentou acordar a vizinha, para pegar o celular”; “eles deixaram um par botina de obra e uma bicicleta para trás”;

“ninguém foi agredido, apenas tinha arma apontada o tempo todo e ameaças e ao mesmo tempo eles a acalmavam”; “o que ameaçou era muito mais nervoso que os outros, ele que falava com o cara pelo celular pelo que entendeu e era mais agressivo”; “na sua concepção, o Arthur era um dos que falava para ter calma, pois não iria acontecer nada”; “um deles conversava com alguém pelo telefone o tempo todo, quem orientou o crime e até ensinou os meninos a mexer no aplicativo, foi esse de fora e como só conseguiu passar mil reais ele queria pagar boleto pelo aplicativo, ele estava tranquilo e não estava preocupado em pegar as coisas e sair correndo”; “o ARTUR e esse moreno conversavam com o cara pelo telefone e o terceiro era bem quietinho”; “quem mais falava era o moreno, mas ficou muito nervosa e na hora, não teve a malícia de prestar atenção, apenas estava rezando por conta das crianças e preocupada com seu filho acordar e ficar chorando”; “posteriormente, o rapaz entrou em contato com seu irmão e queria devolver a camioneta, pedindo dinheiro para mesma conta que saiu o Pix da sua conta”; “seu irmão conversou com ele por uns três dias mais ou menos e a família até iria pagar, mas ele queria que pagasse antes de entregar a camionete”; “era o mesmo cara, a mesma voz e a mesma conta, e ele estava tentando extorquir a família”
(Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344);

- Diego Rodrigo Bilieri [vítima] afirmou que
“era por volta de 10h, seu colega Gilmar estava em sua casa, e nessa hora foi deitar, sendo que sua esposa já estava dormindo”; “eles entraram pelo banheiro do seu quarto, pois haviam acabado de construir e ainda estava sem janela, inacabado”; “sua mulher havia ido ao banheiro no momento que entraram, e gritou, oportunidade que a vítima acordou, sendo que os dois já estavam lhe apontando a arma”; “portavam duas pistolas, uma era uma 9mm preta, e a outra não chegou de ver direito pois já mandaram virar de bruços, mas era meio branca”;

“eles então mandaram ficar quieto, tranquilo, mandaram virar de bruços, e lhe amarraram os braços bem apertado para trás e sua perna”; “o que entrou primeiro era um moreno mais alto, não o que reconheceu, e o outro era um mais gordinho”; “em relação ao ARTUR, disse que o viu quando ele foi na sua cômoda, e isso foi do seu lado, foi aí então que viu seu rosto e sua barba, sendo que todos eles estavam com o rosto limpo”; “um deles tinha uma camiseta na cabeça, mas não estava tudo coberto”; “imagina que eles escutaram uma conversa a respeito de um seguro que recebeu”; “ao lado da sua casa tem uma construção e um deles pode ter trabalhado ali”; “por isso entraram na sua casa”; “do jeito que eles entraram e anunciaram o assalto, mandaram deitar e lhe amarram, não tendo saído do quarto em momento nenhum, e não chegou a ver quem lhe amarrou”; “o deixaram e levaram sua esposa para buscar seus filhos, e nessa hora ficou um moreno alto lhe vigiando”; “quando seus filhos chegaram, amarraram os dois maiores, menos o de colo, sendo que todos ficaram amarrados na cama”; “eles ficaram em torno de duas horas no imóvel”; “quando conseguiu escapar era mais de meia noite”; “escapou pela janela do banheiro pois haviam trancado a porta”; “eles levaram tudo, duas TV, videogame, roupa nova, relógio, quatro aparelhos de celular, e que em uma conta por cima deu mais ou menos R$30.000,00 (trinta mil reais) de despesa, sendo que somente recuperaram a camionete”; “havia uma pessoa fora da casa e que conversava com os envolvidos, o qual seria o mentor do roubo, que estaria no comando, e inclusive chegou a conversar com ele depois dos fatos pois ele queria ganhar dinheiro em cima da camionete, mas não chegou de ver com quem ele conversava, pois estava de bruços, mas identificou que a chamada seria de vídeo”; “que a transferência PIX foi feito da conta da sua esposa, pois o seu celular não tinha dinheiro, e que foi feita transferência somente de R$1.000,00 (mil reais) por causa do horário e também pagaram um boleto”; “em relação ao reconhecimento do ARTUR, tem certeza que ele era um dos que estavam na casa, pelo rosto, pela barba, o qual inclusive ele tinha um pouco de barba embaixo, e no dia que foi na Delegacia ele estaria com a mesma camiseta, meio azul de time”; “eles deixaram no lote vizinho, por onde eles entraram, um par de botina e uma bicicleta, e inclusive essa bicicleta azul é de um tal de Lucas, que estaria junto com o rapaz, e isso escutou por terceiros”; “não viu o ARTUR com arma de fogo, e os dois que os renderam apontaram a pistola”; “em relação ao reconhecimento na Delegacia, disse que foi pelo olho mágico, e foi pessoal e que somente tinha ele na sala”; “em relação ao que estava com camiseta na cabeça, parece que eles trabalhavam ou em construção ou em armazém, secador, pelo tipo de trajes que eles estavam”; “o que o fez reconhecer o ARTUR, foi a parte do rosto, o bigode e um pouco de pentelho embaixo, e ele estava com camiseta azul de time”
(Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344);

- Bruno Maffisoni Ramos [vítima], na fase judicial, revelou que
“acordou com o assaltante já com a arma apontada para sua mãe”; “na hora nem sabia o que estava acontecendo, e eles foram os levando para o quarto da sua mãe”; “ficaram deitado, amarrado em cima da cama, e que haviam três assaltantes”; “eles entraram pela janela do banheiro da sua mãe, que não tinha vidro, e que sua mãe lhe disse depois que abriu a porta do banheiro e já deu de cara com eles, e não deu nem tempo de fazer nada”; “eles ficaram na residência por volta de uma hora e meia, bastante tempo, e pegaram o celular da sua genitora, fizeram PIX, tentaram passar boleto no cheque especial, procuravam várias coisas e a chave da camionete, sendo que nessas horas ficavam debochando, zoando, e fumaram também no local, pois acharam bituca de cigarro”; “eles mexeram na gaveta, e até por isso que conseguiu identificar um deles, pois ele mexeu na gaveta na sua frente e conseguiu olhar bem”; “eles falavam muito a gíria ‘mano’”; “no telefone a pessoa dizia ‘isso aí tá fácil’ e ainda disse que iria fazer um boleto pra tentar pagar no celular, e ouviu eles dizendo que iriam se encontrar também, mas não sabe onde”; “quando acordou, foram para o quarto da sua mãe, e foi junto com o Gustavo para lá”; “dormia com seus dois irmãos, Leonardo e Gustavo, e todos foram colocados no quarto da sua mãe amarrados em cima da mesma cama”; “foram amarrados com barbante, tecido de fazer crochê, e o Diego foi amarrado no pé e mão, com fio de carregador”;

“ficou com a mão para trás amarrado com um pano”; “sua mãe não foi amarrada, ficou cuidando do Leo para ele não acordar”;

“um deles, o mais alto, quando sua mãe ficou olhando para ele, e ele falou ‘olha para lá que você já está olhando demais’”; “se recorda muito do rosto da pessoa que reconheceu na audiência e na Delegacia, e conseguia olhar para ele pois ele é quem foi buscar no quarto com a arma, e viu também quando ele mexia na gaveta da cômoda, que estava do lado de onde estavam amarrados”; “eles estavam com o rosto tampado, e um tinha camisa no cabelo, mas o rosto também estava a mostra”; “uns deles usava calça bem batida, tipo de serviço, e outro usava short de jogar bola, e chegou de ver um com bota”; “não se recorda o valor do PIX, mas lembra que foi levada a TV, duas, XBOX, celular, dinheiro da sua carteira, suas roupas, semi-jóias da sua mãe, ouro que ela tinha e que havia ganho da sua vó e a camionete”; “quando eles saíram, ficou um no local, e o Diego estava com um problema no braço e até ajudou o Diego, então eles o deixaram no quarto, trancou as duas portas, tanto do banheiro quanto do quarto, e disse que iria ficar na sala esperando mais um pouco, não queria ouvir barulho, e quando saísse da casa daria três toques na janela, mas não chegou de dar os toques na janela”; “quando saíram de casa era quase uma hora da manhã”; “não recorda o dia da semana direito e nem a data, mas foi meio da semana”; não viu os acusados antes dos fatos e não notou nenhum movimento diferente perto da residência”; “pelo que se lembra, seriam somente essas três pessoas dentro da casa, e não viu como eles chegaram, mas eles entraram pela janela do banheiro da sua mãe, e durante todo o período ficaram dentro do quarto”; “eles abriram a geladeira, mas não viram se comeram algo, e acredita que eles estavam na construção ao lado da casa, pois no local tinha todinho e umas latas, sendo que os pedreiros disseram que não era deles”; “achou estranho, pois quando o assaltante saiu, tinha uma tesoura bem perto, para que pudessem se soltar”; “a voz da pessoa no telefone parecia ser de uma pessoa mais de idade, uns 40 a 50 anos, e tinha latidos de cachorro no fundo, e o telefone estava na viva voz”; “nunca ficavam sozinhos no quarto, sempre tinha alguém”; “quando acordou e já deu seu celular”; “eles ficaram por volta de duas horas dentro da casa, que foi bastante tempo entre procurar as coisas e ficar no telefone, e acredita até que marcaram horário, pois escutou dizerem “já está quase dando a hora”; “chegaram por volta de onze horas, e que sua mãe e seu padrasto estavam dormindo”; “quando sua mãe levantou para ir ao banheiro, deu de cara com eles”; “chegou de ver uma pistola preta, e o Diego chegou de ver um revólver cromado”; “no lote ao lado eles deixaram uma bicicleta Monark azul e uma botina preta, daquelas que pedreiro usa, sendo que os pedreiros disseram que os objetos não eram deles”; “pareciam ser novos, entre 16 (dezesseis) e 28 (vinte e oito) anos no máximo, e um deles tinha bigode, cabelo corte baixo, um pouco meio enrolado, e esses era o que estava dentro do quarto”; “a segunda pessoa era um alto, moreno e meio magrelo, e o terceiro não se recorda, só viu ele meio de canto”; “não chegou de fazer contato visual, para ver a cor do olho”; “o que identificou ele é meio bronzeado, e o outro era moreno alto”; “dois deles estavam de camisa de manga comprida, até o pulso”; “dos três que estavam na residência, o que foi lhe buscar no quarto e seu irmão estava armado, e não viu se os outros estavam”; “aquele que foi buscar no quarto é o que reconheceu, e é o que estava armado e disse que também é o mesmo que reconheceu na delegacia, e ele tem um bigode pequeno”; “eles gravaram sua voz e trouxeram para ele ouvir, então depois trouxeram imagens, e também olhou pelo buraquinho na porta pessoalmente”; “a roupa dele, era uma camiseta azul de time, e no dia do fato também era uma camiseta azul, um pouco mais escura”; “não se recorda se o assaltante estava descalço ou de botina, e estava de calça”; “viram a bicicleta e a botina na casa ao lado, depois que os assaltantes foram embora, e guardaram na casa, aí no outro dia, mostraram aos pedreiros, que negaram a propriedade dos bens”
(Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344);

- Hugo Almeida da Silva [escrivão de polícia] relatou, nas fases policial e judicial, que
“estava de plantão na delegacia, era de madrugada, mas não se recorda o horário”; “viu no grupo do whatsapp a notícia do roubo, sendo que logo pela manhã, o investigador que estava de plantão, começou a fazer algumas diligências indo ao local onde aconteceram os fatos, conversou com as vítimas, foi no Banco para verificar a questão do extrato da transferência que foi feita, junto com uma das vítimas”; “em paralelo a isso, na delegacia começou a receber algumas informações de que possivelmente um dos envolvidos nesse crime, seria uma pessoa que recentemente havia chegado à cidade, onde lhe foi passada as características dele e de certa forma bateu com as características de outro Boletim de Ocorrência que tinham recebido, coisa de uns 10/15 dias antes, que um grupo estava na cidade e tinham vindo do estado do Pará e tinham a intenção de praticar um crime de roubo no município”; “com base nisso fez contato com o policial que estava na rua e com a polícia militar que tem mais hábito de rondas, então as características foram lançadas em direção ao ARTUR”; “os policias militares já tinham noção de quem era o réu, tanto que já haviam feito uma abordagem dias antes, se não se engana, sendo que foi a PM que encontrou Arthur e o levou até a delegacia, apenas para prestar esclarecimentos e então começaram a fazer algumas perguntas e ele respondia, mas não com a devida clareza”; “foi então com ARTUR em sua casa e ele permitiu a entrada policial”; “o Lucas foi preso naquele endereço e o ARTUR mencionou que estava morando com Lucas”; “ao entrar na residência, fizeram mais perguntas a ele, algumas perguntas simples do tipo de qual era a renda do réu, ele respondia com muita incerteza”; “logo em seguida, um dos policiais militares, localizou na parte externa da casa a espingarda que havia sido apreendida, então questionaram ao réu sobre aquela espingarda e ele mencionou que ela seria de um menor de idade que teria sido conduzido para a delegacia dias antes com o Lucas, mas como o menor não estava na casa e não tinha indicativo de onde ele pudesse estar para confirmar ou não que seria dele essa espingarda, deram a voz de prisão para o ARTUR”; “continuaram fazendo mais perguntas e a partir daquele momento ele já evitou responde-las, então o levaram para a delegacia pela posse irregular de arma de fogo”; “já na delegacia, chamaram as vítimas, pois elas haviam dito que elas teriam condições de reconhecer as pessoas caso fossem apresentadas a elas, pois estavam sem máscara e com o rosto a amostra”; “segundo as vítimas, a voz de um dos réus seria bem marcante, pois era o que mais falava e o que agia com a entonação da voz mais agressiva”;

“levaram a vítima para a delegacia em um ambiente separado, onde um dos investigadores ficava falando com o ARTUR na cela e as vítimas ouvindo a voz dele e de imediato, duas das vítimas disseram que era a voz que estava na casa”; “uma das vítimas ficou mais nervosa e disse que não tinha condições de reconhecer, mas os dois homens que estavam na casa disseram que sem dúvida era a voz do réu”; “na sequência, também em um ambiente separado pelo olho mágico que os policiais têm, a vítima ao ver ele disse que era sem dúvida um dos envolvidos, e duas das vítimas reconheceram o réu como sendo um dos autores”; “na casa do ARTUR, tinha um par de botas, uma calça jeans suja aparentando que havia sido usado recentemente e as vítimas disse que os suspeitos estavam trajando calça jeans e botas semelhantes àquelas que estavam na casa do ARTUR”; “a denúncia que recebeu dias antes seria que pessoas estavam na cidade para a prática de um roubo que iria acontecer em alguns dias, e essas pessoas seriam integrantes do Comando Vermelho”; “em entrevista com moradores vizinhos, próximos da casa onde ARTUR estava morando, os quais estavam com medo, não quiseram se identificar, informaram que naquele endereço, tinham o conhecimento de que havia uma pessoa que era membro do Comando Vermelho e estaria exercendo na cidade a função de disciplina, um dos cargos existentes na organização, sendo que as informações iam batendo com as notícias que já havia chegado para a polícia anteriormente”; “considerando o reconhecimento tanto sonoro, quanto visual, por parte de duas das vítimas que estavam no local, a polícia entendeu que o ARTUR teria envolvimento no crime de roubo”; “dos objetos levados pelos assaltantes, localizaram a camionete no sábado à noite em Sinop, na beira da BR sentido a Sorriso”; “a camionete mais foi utilizada para a retirada dos objetos maiores, pois precisavam de um veículo para fazer um transporte”;

“como a camionete foi abandonada, sendo o objeto de maior valor, isso diminuiria as buscas considerando o valor que seria o de maior importância, sendo que os outros objetos não foram localizados”; “foram realizadas diligências para localizar a pessoa que recebeu o valor em Pix e foi localizada em Cáceres/MT, e passaram as informações para os policias de Cáceres que fizeram um levantamento prévio e inclusive ouviram essa moça e ela aparentemente não tinha nenhum envolvimento, pois provavelmente os dados da moça teriam sido utilizados para a criação da conta, o dinheiro foi encaminhado para aquela conta e depois dissipado, tanto é que tinha um Boletim de Ocorrência, registrado por ela narrando que os documentos dela tinham sido extraviados tempos atrás, então possivelmente os dados foram usados para a criação de uma conta on-line”; “os valores que foram subtraídos e os demais objetos de menor valor não foram encontrados, apenas a camionete na cidade de Sinop”; “se não se engana, o valor transferido é algo em torno mil reais”; “as vítimas não reconheceram as armas e que espingarda apreendida não foi utilizada no roubo, pois segunda elas eram armas curtas, e acredita que era uma pistola e um revólver”; “no dia em questão, quando foram na casa não localizaram ninguém, apenas estava o ARTUR, e que morava na residência um outro rapaz de nome Lucas, conhecido como Faca, sendo que pelo o que o ARTUR mencionou, o Faca estava passando alguns dias ali na casa, mas desde que ele tinha sido preso, uns três dias antes de o ARTUR ser preso, o Faca não teria voltado para casa, então na casa estava residindo apenas ARTUR”; “pelo que conversou nas mediações, a vizinhança tinha somente uma pessoa morando na casa, sendo que no local tinha uma frequente visitação de várias pessoas, mas na casa morava apenas uma pessoa”; “foi deixado um par de botas na casa da vítima e que a impressão que teve foi de que como eles entraram por um local relativamente estreito, pela janela do banheiro, aquela bota atrapalharia a escalada”; “na residência que estava o ARTUR, foi encontrada uma bota semelhante com calçado abandonado na residência das vítimas, não tem certeza, mas acredita ser do mesmo modelo”; “nunca tinha visto o réu na cidade, mas dias antes já tinha ouvido falar dele, que era uma pessoa nova no município e que estaria atuando junto com o Comando Vermelho, mas ainda não tinha o visto apenas tinha conhecimento de que ele estava na cidade”; “o réu lhe disse informalmente que estaria na cidade há cerca de três meses, mas segundo os moradores que a polícia conversou, o acusado foi visto há cerca de quinze dias na cidade, batendo com a informação que a polícia havia recebido dias antes e tinha sido registrada a ocorrência, de que ele e outras duas pessoas tinham vindo do Pará com a pretensão de praticar um roubo futuro, sendo que possuem um Boletim de Ocorrência uns quinze dias antes do crime que está em apuração”; “no dia da prisão do ARTUR, estavam em busca de uma pessoa com codinome Sagaz e dias antes o Faca foi preso na casa dele por posse de munições, algumas porções de drogas e tinha um menor na ocasião no mesmo endereço que o ARTUR foi localizado”; “nas oitivas deles, eles informavam que aqueles produtos pertenciam a um indivíduo recém-chegado na cidade que tinha a alcunha de Sagaz e dessa forma que os policiais vincularam o nome que estava chegando à denúncia com ARTUR”; “não tinha dúvida, pois os próprios colegas dele tinham mencionado uns dias antes que morava o Sagaz”; “pediu para a PM os levar no endereço para verificar a situação, então o próprio ARTUR os levaram no endereço, de forma que não restou dúvidas para os policiais que o Sagaz seria o próprio ARTUR e que não conhece mais ninguém na cidade que tem a alcunha de Sagaz”; “no momento da oitiva das vítimas na delegacia, o Bruno estava o tempo todo acompanhado da mãe que era uma das vítimas e o Diego também teria reconhecido, então foram dois reconhecimentos”; “pode até ter tido uma falha de procedimento, mas dada as circunstâncias não tinha muito que fazer, contudo incialmente o Arthur estava separado na cela, sendo que na delegacia tem uma antessala que tem uma porta que separa essa antessala das celas, sendo que falando nas celas, é possível ouvir na antessala e no primeiro momento ouve a conversação com o ARTUR e as vítimas conseguiam ouvir da outra sala, e nesse momento houve o reconhecimento pela voz do ARTUR. Disse que apesar de nos autos constar que houve apresentação de uma fotografia, não foi diretamente apresentado uma fotografia para as vítimas, mas colocaram o ARTUR bem na frente da porta que dá acesso as salas e tem um olho mágico, então ele ficou de frente e as vítimas, ao olharem pelo olho mágico, conseguiram visualizá-lo e reconhece-lo”; “posteriormente apresentou as fotos, pois ficava mais fácil o manuseio da comprovação”; “as vítimas reconheceram visualmente e posteriormente por fotografia”; “de maneira informal o ARTUR trouxe fatos relacionados ao celular dele e geraram algumas dúvidas aos policias, mas que o celular foi verificado, contudo não foi Hugo que fez a checagem do aparelho”; “no dia do roubo o celular não estava com o ARTUR, pois não tinha mensagens trocadas recentes desde o dia que o Faca e o outro menor foram conduzidos para a delegacia, ou seja, daquele dia em diante, não houve mais conversação naquele aparelho celular que estava com o ARTUR, e realmente não se menciona nada do roubo em questão e não é possível verificar onde o ARTUR estava, no dia do roubo inclusive, então realmente ficou prejudicada a informação obtida pelo celular”; “como os policias não conseguem materializar, ficou um pouco difícil, mas informalmente o que chegou até a delegacia esse não seria o roubo principal, haveria uma outra situação e essa foi uma primeira ação do grupo, para analisar qual seria o tipo de resposta, em razão disso os policiais receberam apoio para a apuração desse fato, de uma equipe do GCCO de Cuiabá, que veio para Cláudia, por conta das informações que estavam surgindo e poderia ter aí, logo na sequência uma investida em uma situação mais grave”; “pelo fato, de no dia ter uma movimentação anormal de policias na cidade e houve inclusive a utilização de helicóptero, os policiais acreditam que houve uma desistência do fato posterior”; “o Faca é o Lucas Eduardo dos Santos ou de Souza, não se lembra, mas ele foi apreendido dias antes na casa do ARTUR, por posse de munição e entorpecente”
(Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344);

- Fernando Borges de Oliveira [policial militar] narrou, perante a autoridade judicial, que
“ocorreu o roubo no município e foi um crime que deu bastante repercussão, e que um dia após os fatos receberam informações de que, em uma casa no bairro Habitar Brasil, estaria um cidadão que seria novo no município, o qual teria participação em uma organização criminosa e que provavelmente teria parte no roubo”; “então foram até a sua residência, e foi franqueada a entrada para fazer uma busca, sendo que também foi feita uma entrevista com o acusado”; “na parte externa, localizou a espingarda calibre 20, artesanal, junto a demais materiais de construção e embaixo de uma tábua”; “diante dos fatos, o conduziram até a Delegacia”; “ele alegou estar trabalhando em uma obra faziam três meses, assim, foram até essa obra, e foi negado pelos funcionários que o acusado trabalhasse no local”; “não teve contato com a vítima e não sabe onde eles moram”; “foi a primeira vez que viu o ARTUR no município”; “não se recorda a justificativa ele deu, mas que o acusado estaria morando na residência junto com o Faca (Lucas)”; “em relação as denúncias recebidas, afirmaram que elas relatavam que era um cidadão que teve envolvimento no crime do Pará, falava características, apelido, mas o Faca é conhecido da polícia, então não poderia ser ele, pois as denúncias diziam que era uma pessoa de fora”; “quanto ao ‘sagaz’ apelido do acusado ARTUR, não fez nenhuma outra ocorrência com essa informação para confirmar quem seria, foi somente essa informação que receberam na hora da investigação”
(Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344);

- Marcus Henrique Ferreira [investigador de Polícia] afirmou, na audiência de instrução, que
“foi acionado pelo delegado titular juntamente com o Franklin para darem apoio aos plantonistas na Delegacia, por conta desse crime que ocorreu, então, chegaram na Delegacia e foram se inteirando dos fatos”; “então quando tinham informações sobre o possível o local que estaria o suspeito, foi até a residência, sendo que o Ely estava mais empenhado em dar apoio as vítimas”; “na residência encontraram arma e o celular do acusado, mas não acompanhou toda a diligência na residência, pois teve que sair para dar apoio ao Ely”; “já cumpriram um mandado de busca e apreensão no local, e vira e mexe a residência e alvo de ponto de drogas, boca de fumo”; “não sabe quem é o proprietário, mas sabe que é uma casa de aluguel”; “tiveram pouco contato com as vítimas”; “o ARTUR está a pouco tempo na cidade”; “em relação a vinculação do ARTUR ao caso, aduziu que a informação já chegou pronta, e não sabe dizer como eles chegaram a vincular o acusado”; “o Juruna é figurinha carimbada da Delegacia, mas não sabe dizer se ele é proprietário da residência, e não sabe dizer se o Juruna lhe ajudou para ficar na casa”; “na residência tinha móveis, mas é uma casa típica de ponto de drogas, tinha móvel, colchão jogado no chão, um fogão, mas o básico”; “haviam roupas no chão, mas estava tudo muito bagunçado”; “conheceu o ARTUR na ocorrência”; “foram feitas diligências na área rural pela camionete, veio até um helicóptero para sobrevoar a área, mas não conseguiram encontrar, e depois ela foi localizada próximo de Sinop, e somente participou dessa diligencia voltada a camionete”
(Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344);

- Joyce Xavier da Silva [mãe do apelante] informou, em Juízo, não ter conhecimento sobre o roubo (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344);

- ARTUR ARLEY DA SILVA RODRIGUES [apelante] negou a autoria a autoria, alegando que
“chegou em Cláudia por volta de um mês, e que veio de Lucas do Rio Verde/MT, onde mora a sua família”; “foi pra Cláudia para tentar um trabalho, pois onde morava não estava arrumando emprego”; “tem uns amigos em Cláudia e em União do Sul/MT, e foram eles quem lhe arrumaram trabalho em Cláudia”; “fez uns bicos de pintor, de pedreiro, e havia conversado com um rapaz de trabalhar em uma metalúrgica, mas não deu tempo de fazer o teste”; “estava morando junto com uma pessoa chamada Eduardo”;

“não participou do assalto”; “não conhecia as vítimas”; “não chegou de trabalhar nessa construção que fica ao lado da residência onde ocorreu o roubo”; “a arma não é sua, mas como foi encontrada na sua residência, resolveu assumir a sua propriedade”; “tinha conhecimento da existência da arma na sua casa, pois seu amigo apareceu na casa com uma arma dentro da mochila”; “pediu para ele sair da casa com a arma, mas não viu se ele levou embora e não conversou com o Eduardo sobre isso”; “o nome da pessoa que levou a arma é Diogo”; “conheceu o Eduardo por intermédio de uma amiga sua, rede sociais”; “ele foi pra Lucas um tempo, trocaram uma ideia, e ao dizer para ele que iria pra Cláudia”; “o Eduardo morava na casa da avó dele, então ficou um pouco no local, fez o serviço, arrumou o dinheiro, então combinaram de alugar uma casa”; “não contou para sua mãe que iria pra Cláudia”; “usa droga de vez em quando”; “no dia dos fatos, estava na casa do Rafael, tendo dormido lá, sendo que a casa dele é no Habitar Brasil, na última rua”; “dormiu lá porque ficou com medo, pois a polícia prendeu o Eduardo e o Diogo na sua casa, no dia 06, na segunda feira, e não sabe a razão pelo qual lhe prenderam”; “conhecia o Rafael de Cláudia mesmo”; “Eduardo e o Diogo foram liberados pela polícia no dia 07, mas não chegaram a conversar sobre os fatos relacionados a prisão”; “o Diogo ia de vez em quando na sua casa”; “não sabe informar se o Rafael tem apelido, e em relação a uma pessoa chamada Juruna, não sabem quem seria, mas o Diogo e o Eduardo chamavam o Rafael de Juruna, só que não tem certeza se esse era o apelido dele”; “em relação a bota preta encontrada na sua residência, afirmou que era do seu uso”
(Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344).

Dito isso, vejamos.

A subtração de 1 (uma) camionete S-10, cor prata, placas OBK-2I67, 2 (dois) aparelhos de televisão, 4 (quatro) celulares, videogame, roupas, relógios e o valor

de R$ 1.000,00 (mil reais) mediante transferência via Pix,
por 3 (três) agentes, mediante emprego de armas de fogo, na residência localizada à rua Prudente de Moraes, nº 993, Centro, Cláudia/MT, no dia 8.6.2022, por volta das 22h30min, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas [Diego Rodrigo Bilieri e Bruno Maffisoni Ramos], perante a autoridade policial, e

Kauê Marques do Nascimento, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante foi identificado pelas vítimas [Nádia Regina Maffisoni, Diego Rodrigo Bilieri e Bruno Maffisoni Ramos], por meio de fotografias, na Delegacia de Polícia de Claudia, as quais confirmaram, em Juízo, ter sido ele o autor do roubo sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344).

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular,
“as vítimas mantiveram a versão apresentada, de forma que não há que se falar em contradições que possam invalidar o seguro reconhecimento feito pelas vítimas com relação ao acusado”
, que
“possuía característica marcante, conforme a vítima Diego disse, um pentelho – um pouco de barba rala – na parte de baixo do queixo, do mesmo jeito que o acusado Arthur possui
” (Thatiana dos Santos, juíza de Direito - ID 16298349).

As narrativas das vítimas estão corroboradas pelas declarações de Hugo Almeida da Silva [escrivão de Polícia], Fernando Borges de Oliveira [policial militar], Katisom Miranda Silva [policial militar], Franklin Giroldo Costa [investigador de Polícia] e Marcus Henrique Ferreira [investigador de polícia], os quais destacaram, em ambas as fases da persecução penal, ter sido realizada diligência na residência do apelante, após terem recebido informações de que ele seria um dos autores do roubo (Relatório de Mídias - ID 162698324/ID 162698344).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Assim sendo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavorável, as circunstâncias do crime.

A incidência de 3 (três) majorantes no roubo [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
“autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa aumentou a pena intermediaria em 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência (CP, art. 6, I) - apelante, na data [8.6.2022], possuía condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 15.2.2022 (SEEU 2000041-43.2022.8.11.0045) - totalizando em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mas não reconheceu atenuantes.

Todavia, o apelante, na data do fato [8.6.2022] tinha 18 (dezoito) anos de idade (ID 162698284), motivo pelo qual possui direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que
“a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal” (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)”
(AgRg no HC nº 800.983/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.5.2023).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a atenuante da menoridade relativa e compensá-la com agravante da reincidência para redimensionar a pena provisória a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

O juiz da causa aplicou cumulativamente as frações de 1/3 (um terço) pela incidência da causa de aumento da restrição da liberdade das vítimas, ao sopesar que elas permaneceram
“durante todo o tempo da ação restrita de sua liberdade, desde a chegada dos envolvidos, e, mesmo após a saída dos mesmos, demorou a ter coragem de se soltarem, tamanho o temor incutido nas vítimas”,
sendo que
“Diego foi amarrado nas mãos e nos pés, enquanto que Bruno e Gustavo foram amarrados pelas mãos, sendo que todos ficaram com as mãos para trás
”,

e 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo por terem sido

“utilizadas pelo menos duas armas de fogo, uma por cada réu, durante a ameaça perpetrada às vítimas, o que extrapola as elementares exigidas para a incidência da majorante, configurando um plus na eficácia lesiva aos bens jurídicos tutelados (patrimônio, integridade corporal e liberdade), na medida em que propiciaram aos agentes maior poder de intimidação, causando momentos de terror as vítimas, que se viram na mira dos assaltantes, sem qualquer possibilidade de defesa ou reação”
.

Se o Juízo singular fundamentou, concretamente, o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa afigura-se justificada
“a aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, e afastar, ainda, a incidência do verbete sumular 443/STJ
” (STJ, AgRg no HC nº 583.158/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.8.2020).

Consequentemente, a pena do roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] deve ser fixada em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Por força do concurso material entre o
roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(CP, art. 69), totaliza-se a definitiva em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, as penas de reclusão e detenção não podem ser somadas, na sentença condenatória, para fins de fixação do regime inicial (CP, art. 69), visto que a pena de reclusão deve ser cumprida primeiro, por ser a mais gravosa (CP, art. 76).

Além disso, a pena de reclusão pode ter início nos regimes fechado, semiaberto e aberto, ao passo que a detenção, a princípio, somente nos regimes semiaberto ou aberto (CP, art. 33).

Nesse sentido, segue-se orientação do c. STJ:

“
Para a fixação do regime e demais benefícios, o juiz deve fixar o regime compatível para a reclusão e, depois, o compatível para a detenção. [...] A pena de reclusão é cumprida inicialmente nos regimes fechado, semiaberto e aberto, enquanto que a detenção, em princípio, somente pode ter início nos regimes semiaberto ou aberto.
” (REsp nº 1705184/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 27.4.2018)

Por efeito,
a pena imposta ao roubo - superior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a”, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022), ao passo que a reincidência e a
reprimenda à posse irregular de arma de fogo de uso permitido [inferior a 4 (quatro) anos de detenção] autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos (STJ, AgRg no HC nº 784.789/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 20.4.2023).

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] a 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, mantida a reprimenda da posse irregular de arma de fogo de uso permitido em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023